Tribunal: TJSP
Processo: 1071020-98.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1071020-98.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CONDOMINIO EDIFÍCIO VERA CRISTINA, é
embargado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.
Declara voto convergente o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 45957
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.: 1071020-
98.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFÍCIO VERA CRISTINA
EMBARGADO: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
Embargos de declaração. Vícios da omissão
alegados. Pretensão declinada para alcançar
a modificação do decidido pela Câmara, em
julgamento estendido. Ausência de irregularidades na decisão colegiada.
Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Condomínio Edifício Vera Cristina opõe embargos
declaratórios para a modificação do Acórdão de fls.
208/212, fundado na existência de vícios da omissão e que
devem, por isso, ser reconhecidos e sanados.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados, haja vista que visam a
modificação do decidido por todos os integrantes da Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em julgamento estendido, quando sobreveio o decreto final
que negou provimento ao recurso da entidade condominial.
A fim de que não fique omisso este julgado, faz-se o
enfrentamento
das
questões
deduzidas
pela
parte
inconformada.
[1 De início, vem o embargante apegado à seguinte
questão: que “seja sanada a omissão quanto pedido formulado
no recurso de apelação de que seja reconhecida a nulidade da
r. sentença apelada, retomando-se à fase de prova em
primeiro grau, de sorte a oportunizar que o Embargante a
demonstração dos prejuízos decorrentes dos pagamentos
realizados após o ajuizamento da ação”.
Afora ser a pretensão incabível, eis que não há
nulidade no decidido em Primeiro grau, a controvérsia não se
prende ao prejuízo que proclama, mas, sim, se a empresa de
energia deu causa à queima do elevador. Trata-se de coisa
dista. E que ficou resolvida na decisão colegiada com o
afastamento da responsabilidade da ora embargada.
[2] Quer o recorrente “que seja sanada a omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à inaplicabilidade do artigo 434 do CPC ao caso dos
autos, eis que os pagamentos do conserto foram realizados
de forma parcelada, sendo a maioria dos valores quitados
após o ajuizamento da ação, tal como demonstrado às fls.
130/140 dos autos”.
Todavia, e como ficou decidido pela Câmara, o
condomínio “não comprovou o pagamento, nem parcialmente”.
E o que é pior. A Otis, empresa de elevadores, em vistoria
que fez, concluiu que o “sistema não possui nenhuma
evidência de intervenção técnica que possa ter causado falha
do mesmo” (fls. 16), e, anda, que a “queda de tensão ocasiona
o súbito aumento de corrente danificando [...] a placa
eletrônica”, não imputa que isso tenha sido a causa que
determinou a paralisação do elevador de serviço (fls. 15).
De nenhum interesse o apego da parte ao pagamento
parcelado, se não comprovou a culpa da concessionária de
energia.
[3] Por último, e sabendo que não teria êxito com a
tese de pagamento parcelado, pretende “que seja sanada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão relativa ao posicionamento do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo no sentido de que não há a necessidade de
comprovação do desembolso financeiro para a comprovação
do prejuízo, em tudo observadas as formalidades legais”.
Esse argumento se mostra contraditório, primeiro,
porque não se trouxe julgados em torno do alegado
posicionamento deste Egrégio Tribunal paulista; segundo,
porque o Acórdão embargado se mostra claro quanto à não
comprovação do desembolso em favor da Otis, nem
parceladamente; terceiro, porque, com desembolsou ou não,
não comprovou que a queima do elevador se deu por alteração
no fornecimento de energia elétrica, tanto mais que o outro
elevador dano nenhum sofreu.
É o que basta para afastar a pretensão da parte.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51776
Embargos de Declaração Cível no 1071020-98.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Condominio Edifício Vera Cristina
Embargado: Enel Distribuição São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o voto do eminente Relator.
Isto porque os embargos são inconsistentes.
A
pretensão
do
Embargante
não
é
de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria, com
manifesta característica infringente.
Entretanto, os embargos de declaração não se
prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na
lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em havendo
contradição, obscuridade, omissão ou erro material no
texto da decisão hostilizada, o que não se verifica,
absolutamente, na hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU
23.5.05, p. 119)” (Código de Processo Civil e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual em vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art.
535).
No caso, houve enfrentamento direto, de
forma clara e precisa, dos argumentos e documentos
trazidos aos autos, dando a Turma Julgadora suas razões de
convencimento.
Aliás, equivoca-se o Embargante ao alegar
omissão no julgado no que tange ao indeferimento de
produção de prova pericial, isto porque a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa.
Não restou, pois, evidenciada a necessidade
da prova porque o fato ocorreu há 3 anos, não podendo ser
realizada a dita prova pericial no elevador, ainda mais
porque o mesmo está agora funcionando normalmente.
Além disso, a oscilação da energia não
restou
comprovada,
causando
estranheza
o
fato
da
mencionada oscilação ter atingido apenas o elevador de
serviço, ficando em perfeitas condições de uso o elevador
social. Caso tivesse sido mesmo oscilação de energia a
causa da interrupção do elevador de serviço, tal dano
elétrico teria atingido os dois elevadores (social e
serviço), mas não foi o que ocorreu na hipótese, pois só o
elevador de serviço parou de funcionar.
De outro lado, não há também omissão no
julgado em relação à impossibilidade de juntada dos
comprovantes de pagamento à época da inicial, uma vez que
o pagamento não foi o fundamento da improcedência da ação.
Assim, pelo meu voto, rejeito os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórios.
ADEMIR BENEDITO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13CE965E
6
8
Declarações
de Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
140B1A5B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1071020-98.2018.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.